Tribunal: STJ
Processo: 0018123-50.2023.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967480 - PR (2025
/0224523-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO CARDOSO COSTA
ADVOGADA
: JÉSSICA LOUIZE DOS SANTOS BUIAR - PR087832
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir pela incidência do verbete
sumular n. 182/STJ
3. No tocante à violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 520fb209-3989-4096-bcb3-b4fca1997ea4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 520fb209-3989-4096-bcb3-b4fca1997ea4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967480 - PR (2025
/0224523-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO CARDOSO COSTA
ADVOGADA
: JÉSSICA LOUIZE DOS SANTOS BUIAR - PR087832
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir pela incidência do verbete
sumular n. 182/STJ
3. No tocante à violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por

ALESSANDRO CARDOSO
COSTA (e-STJ fls. 578/599) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja
ementa é a seguinte (e-STJ fls. 569):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
Documento eletrônico VDA51266920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:28
Código de Controle do Documento: 374c0058-ed05-4a13-a43d-9d51e3d46551

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

Sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à aplicação da Súmula
182/STJ. Aduz violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
É o relatório
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir pela incidência do verbete sumular n. 182
/STJ
No tocante à violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).

Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51266920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:28
Código de Controle do Documento: 374c0058-ed05-4a13-a43d-9d51e3d46551

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0224523-7
AREsp 2.967.480 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048884520258160024 00181235020238160024 181235020238160024
48884520258160024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO CARDOSO COSTA
ADVOGADA
: JÉSSICA LOUIZE DOS SANTOS BUIAR - PR087832
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALESSANDRO CARDOSO COSTA
ADVOGADA
: JÉSSICA LOUIZE DOS SANTOS BUIAR - PR087832
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055512451:0818890@
2025/0224523-7 - AREsp 2967480 Petição : 2025/0091012-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:32:57
Código de Controle do Documento: 5A1A6DB8-040B-4576-8F97-2501768E47EB